Tribunal: TJPA
Processo: 0003804-66.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003804-66.2013.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: CREUZA MARIA COSTA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. SERVIDORA MUNICIPAL TEMPORÁRIA. NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS DE RESCISÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS REGIMES JURÍDICOS ESTADUAL E FEDERAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

O apelante admitiu ter mantido vínculo temporário com a apelada, contratada em 01/09/2011, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo distratada em 31/12/2012.

Na hipótese
in concreto
não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu a servidora colocando-a em exercício e não pelo empenho ordinário de despesas. Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), pois já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

Com efeito, os vencimentos possuem natureza alimentar, portanto revestidos de relevante característica socioeconômica não por outra razão receberam proteção constitucional garantindo-lhes sua irredutibilidade, integridade, intangibilidade e a certeza de seu pagamento.

Destarte, condutas negativas como o atraso injustificado, a irregularidade ou a omissão do pagamento resultante de interpretação distorcida da LRF não podem ser chanceladas pelo Poder Judiciário, posto que aviltantes da própria dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo da moderna ordem jurídica e do estado democrático de direito.

In casu
, a ausência de previsão legal expressa de forma alguma obstaculiza o pagamento da férias proporcionais sobretudo porque o art. 238 da Lei Municipal nº 214/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucumã previu aplicação subsidiária dos Regimes Jurídicos dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual nº 5.810/94) e dos Servidores Federais (Lei Federal nº 8.112/90). A expressa previsão pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucumã de aplicação subsidiária destes atos normativos torna absolutamente clara a possibilidade de pagamento das férias proporcionais devidas ao apelado.

Na sequência, descabido o pedido do apelante para repetição do indébito em dobro (art. 940 do CC) considerando que o próprio município demandado reconheceu a existência da obrigação não adimplida, outrossim, não há que se falar em má-fé da demandante.

Eventual ocorrência de reciprocidade sucumbencial quando muito ensejaria arbitramento reverso dos honorários, entretanto, como não houve recurso da parte legitima e não sendo caso de remessa necessária obviamente que se trata de matéria não devolvida nesta parte.

Por fim, em relação aos consectários legais da condenação sendo matéria de ordem pública, de ofício, impõe consignar para fins de adequação que deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 – condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos).

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 07ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 14.03.2022 a 21.03.2022.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, 21 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0003804-66.2013.8.14.0062

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCUMA

ADVOGADO: RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS (OAB/PA 12.682)

APELADA: CREUZA MARIA COSTA MELO

ADVOGADOS: THAISE THAMMARA BORGES ROCHA (OAB/PA 19.625-B) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Tucumã interpõe recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer devido o pagamento de férias integrais (2011/2012) e férias proporcionais 04/12 avos, ambas acrescidas do terço constitucional, determinando incidência de juros (0,5%) ao mês, a parir da citação, e correção pelo INPC a contar da extinção do vínculo, assim como honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões o recorrente inicia reconhecendo o vínculo funcional que mantivera com a parte autora e a ausência de pagamento da verbas rescisórias, todavia imputou a inadimplência ao ex-Prefeito, Senhor Celso Cardoso. Por conta disto alegou que não foi possível realizar o pagamento em razão do disposto no art. 42 da LRF (Lei Complementar 101/2000).

No tocante à determinação de pagamento das férias proporcionais acrescidas de 1/3 (um terço) requereu a reforma da sentença por ser tratar de contrato temporário e não haver previsão legal para tal pagamento.

Defendeu que sendo declarado indevido o pagamento das férias deverá ser aplicado o disposto no art. 940 do CC.

Além disso, aduziu que em razão da existência de sucumbência recíproca deverá ser excluído o arbitramento de honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente pugnou pela reforma da sentença, no sentido de excluir a condenação em honorários advocatícios, bem como afastar a condenação ao pagamento de férias proporcionais, e ainda, impor a multa prevista no art. 940 CC.

Certificada a tempestividade (fl. 63 autos físicos digitalizados).

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instada a Procuradoria de Justiça entendeu que o caso não demandava intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos admissibilidade conheço do recurso.

O valor da pretensão autoral não ultrapassa o valor de alçada (§2º do art. 475 do CPC/73 vigente à época), razão pela qual não é caso para remessa necessária conforme consignado na sentença recorrida.

No presente caso o apelante admitiu ter mantido vínculo temporário com a apelada, contratada em 01/09/2011, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, sendo distratada em 31/12/2012.

Dito isto, no que alude a impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos à apelada cumpre observar o disposto no art. 42 da LRF que assim estabelece:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício
.

Na hipótese
in concreto
não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu servidora pública colocando-a em exercício e não pelo empenho ordinário de despesas.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), pois já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

A geração desta obrigação financeira pela gestão passada não impede a servidora de receber aquilo que lhe é devido da atual gestão, mormente quando se tratar de decisão judicial, notadamente porque tais débitos se submetem à sistemática de quitação/adimplemento prevista pelo art. 100 da CF (precatório ou RPV) consoante o respectivo valor.

Com efeito, os vencimentos possuem natureza alimentar, portanto revestidos de relevante característica socioeconômica não por outra razão receberam proteção constitucional garantindo-lhes sua irredutibilidade, integridade, intangibilidade e a certeza de seu pagamento.

Destarte, condutas negativas como o atraso injustificado, a irregularidade ou a omissão do pagamento resultante de interpretação distorcida da LRF não podem ser chanceladas pelo Poder Judiciário, posto que aviltantes da própria dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo da moderna ordem jurídica e do estado democrático de direito.

No que toca especificamente ao pagamento das férias proporcionais o apelante aduziu não existir previsão legal para realização deste pagamento. Razão não lhe assiste.

O art. 7º, inciso XVII, da CF/88 determina:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Por sua vez os arts. 77,
caput
, e 124 da Lei Municipal nº 214/2001 assim estabelecem:

“Art. 77. Após 12 (doze) meses de exercício, o servidor fará jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias remuneradas com, pelo menos, 1;3 (um terço) a mais do que a remuneração normal, sendo vedado levar à conta de férias, qualquer falta ao serviço.”

“Art. 124. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público municipal, o disposto no Art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, da Constituição Federal, podendo a lies estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

A partir da data de admissão (01/09/2011) não paira a menor dúvida de que o município está obrigado a efetuar o pagamento das férias integrais (2011/2012) vencidas, de forma simples, obviamente que acrescidas do terço constitucional.

Nota-se, outrossim, que também há período proporcional de férias correspondente a 4/12 avos até a data de desligamento (31/12/2012). Quanto a este pagamento específico a sentença recorrida foi absolutamente feliz ao consignar que
“bastaria contratar o servidor no mês de fevereiro e dispensá-lo no mês de dezembro para privá-lo de seu direito”
.

In casu
, a ausência de previsão legal expressa de forma alguma obstaculiza o pagamento da férias proporcionais sobretudo porque o art. 238 da Lei Municipal nº 214/2001 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucumã previu aplicação subsidiária dos Regimes Jurídicos dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual nº 5.810/94) e dos Servidores Federais (Lei Federal nº 8.112/90) que respectivamente determinam:

RJU ESTADUAL:

Art. 76 - Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1°. - As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.

(...)

§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.
(incluído pela Lei nº 7.391, de 07/04/2010, publicada no DOE Nº 31.642, de 09/04/2010)

RJU FEDERAL:

Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1
o
deste artigo.

(...)

§ 3
o
O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.
(Incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91)

A expressa previsão pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Tucumã de aplicação subsidiária destes atos normativos torna absolutamente clara a possibilidade de pagamento das férias proporcionais devidas ao apelado.

Na sequência, se mostra descabido o pedido do apelante para repetição do indébito em dobro (art. 940 do CC) considerando que o próprio município demandado reconheceu a existência do débito.

Ainda que assim não fosse o acolhimento desta pretensão recursal tem como pressuposto a cobrança indevida por má-fé da demandante circunstância absolutamente inexistente na hipótese destes autos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ
. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado
. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Caso semelhante já foi decido no mesmo sentido pela 1ª Turma de Direito Público desta Tribunal Estadual, senão vejamos:

PROCESUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. 1. Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e não à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração. 2. Assim como, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que no presente caso não provou-se a má-fé da apelada. 3. Por outro lado, quanto ao pedido de sucumbência recíproca, demonstrou-se a sua ocorrência, pois a parte autora teve um pedido acolhido e outro negado pelo juízo de piso. 4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJPA, Apelação nº
0003801-14.2013.8.14.0062
, Acórdão nº 190.704, Relatora EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 21/05/2018, DJe 25/05/2018)

Quanto ao pedido do apelante visando exclusão do arbitramento de honorários de sucumbência importa assinalar que tal determinação decorreu do resultado objetivo do processo (condenação).

Eventual ocorrência de reciprocidade sucumbencial não afasta a referida imposição, quando muito ensejaria arbitramento reverso dos honorários, entretanto, como não houve recurso da parte legitima e não sendo caso de remessa necessária obviamente que se trata de matéria não devolvida nesta parte.

Por fim, em relação aos consectários legais da condenação, sendo matéria de ordem pública, de ofício, impõe consignar para fins de adequação que deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905 – condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos).

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

De ofício, declarar que os juros de mora e a correção monetária deverão observar as decisões paradigmáticas proferidas pelo STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905) nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/03/2022